Tribunal: TJMT
Processo: 1023642-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023642-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GIOVANI ANTONIO RODRIGUES - CPF: 208.408.701-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. PERCENTUAL REDUZIDO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de verbas salariais do executado/agravado, servidor público estadual e aposentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora parcial de verbas salariais, à luz do art. 833, IV, do CPC, para satisfação de dívida de natureza não alimentar.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC/2015 consagra a regra da impenhorabilidade das verbas salariais. Contudo, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a relativização da impenhorabilidade quando demonstrada a viabilidade de penhora proporcional, desde que haja preservação ao mínimo existencial do devedor.

4. No caso concreto, os documentos acostados aos autos revelam que o agravado aufere remuneração significativa, oriunda de salário. Além do mais,

o agravado recebe proventos de aposentadoria junto ao INSS. Por outro lado, o conjunto probatório demonstra também que a renda do agravado está comprometida por diversos descontos mensais.

6. Assim, se mostra necessário o deferimento da penhora de verbas salariais. No entanto, diante da necessidade de preservação do mínimo existencial, é razoável que a penhora recaia sobre o limite de 10% dos rendimentos líquidos mensais, e não sobre 30% como pretende a instituição financeira, medida que equilibra o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção da dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir a penhora das verbas salariais do Agravado, limitando-se os descontos mensais a 10% sobre os rendimentos líquidos do devedor, após os descontos legais obrigatórios (imposto de renda e eventual contribuição previdenciária) e até a satisfação integral do crédito exequendo.

Teses de julgamento: "1. É possível a penhora parcial de verbas salariais e proventos de aposentadoria para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometido o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação do percentual deve considerar a realidade financeira do executado, sendo legítima a fixação no patamar de 10% quando já houver significativa onerosidade decorrente de outros descontos."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1030031-40.2024.8.11.0041, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
Giovani Antoni Rodrigues.

A decisão agravada indeferiu a penhora de 30% das verbas salariais do Executado, ora Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada para permitir a penhora de até 30% dos proventos percebidos pelo executado.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra geral da impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que o Agravado possui renda mensal expressiva, conforme demonstrado nos extratos apresentados.

Afirma que o Agravado também é empresário individual inscrito no CNPJ sob o no 33394794000174, não havendo distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural.

Alega, por fim, que a penhora no percentual de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor não comprometeria o necessário à manutenção de sua dignidade.

Em contrarrazões (ID 303551399), o Agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a regra da impenhorabilidade salarial deve ser observada no caso concreto e o pedido formulado pelo Agravante é genérico, sem apontar os ganhos reais do executado ou suas fontes pagadoras.

Aduz, ainda, que seu salário já se encontra comprometido com diversos descontos e a penhora de verba salarial representa a medida mais gravosa ao devedor, violando o princípio da menor onerosidade da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de penhora parcial de verbas salariais do Agravado para satisfação do crédito exequendo, em face da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

Contudo, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, que é o caso dos autos, desde que não comprometa o sustento do devedor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Desse modo, conclui-se que a mitigação não é automática e exige uma análise casuística, ponderando-se o direito do credor à satisfação de seu crédito com a necessidade de preservação da dignidade do devedor.

Nesse contexto, da análise acurada dos autos originários, em especial do histórico de créditos do INSS (ID 187423495) e dos holerites de ID’s 187423496 a 187423499, se observa que o Agravado recebe proventos consideráveis a título de aposentadoria e também de salário junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por outro lado, os mencionados documentos também evidenciam que o salário do Agravado já suporta diversos descontos mensais, o que sugere um comprometimento significativo de sua renda. Esse fato não pode ser ignorado na análise da viabilidade da penhora pretendida, sob pena de se colocar em risco a subsistência do devedor.

Em assim sendo, sopesando os interesses em conflito, se mostra necessário e razoável o deferimento da penhora apenas das verbas salariais do Agravado e em percentual que não ultrapasse 10% de seus rendimentos líquidos mensais.

Esse percentual equilibra adequadamente os interesses em conflito, permitindo a gradual satisfação do crédito exequendo sem comprometer a subsistência do devedor, especialmente considerando que seu salário já suporta outros descontos, conforme documentação constante dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PENHORADO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstâncias, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos do executado/agravante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10022012820248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, servidor público, para satisfação de débito em processo em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, salvo exceções legais.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

5. Assim, necessária a manutenção da penhora de verbas salariais. No entanto, no caso concreto, a penhora de 20% revela-se excessiva frente às despesas essenciais comprovadas pelo agravante (água, energia, condomínio, escola e plano de saúde), mormente quando o salário não possui valor considerável, comprometendo o mínimo existencial.

6. A redução do percentual para 10% representa medida proporcional e razoável, que equilibra o interesse do exequente com a dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante para 10%.
(N.U 1003059-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Dessa forma, a decisão comporta modificação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para
deferir
a penhora das verbas salariais do Agravado, limitando-se os descontos mensais a 10% sobre os rendimentos líquidos do devedor
,
após os descontos legais obrigatórios (imposto de renda e eventual contribuição previdenciária) e até a satisfação integral do crédito exequendo.

Incumbe ao juízo
a quo
adotar as providências necessárias para a efetivação da medida, oficiando-se à fonte pagadora do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025